Tribunal: TJMT
Processo: 1014196-43.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014196-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Estupro, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALCIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 544.276.811-15 (PACIENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORUM DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), WELDINA ZENI DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.RATIFICOU A LIMINAR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– CRIME DE
LESÃO CORPORAL,
AMEAÇA
E ESTUPRO
–
LEI MARIA DA PENHA –
CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – PACIENTE MANTIDO PRESO CAUTELARMENTE –
ALEGADA
ANTIJURIDICIDADE DA DETERMINAÇÃO QUE IMPÕE AO PACIENTE
REGIME
MAIS GRAVOSO QUE AQUELE FIXADO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA

– PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS ARGUMENTAÇÕES –
TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME QUE LHE FOI
ESTABELECIDO
– AFRONTA AO PRINCÍP
I
O DA AMPLA DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA NA MENOR EXTENSÃO.

Fixado na sentença condenatória o regime prisional semiaberto, razão alguma persiste em manter o paciente
preso
de forma mais gravosa, ainda que presentes os requisitos que autorizem a imposição/manutenção de custódia cautelar, impondo-se, por conseguinte, sua imediata colocação no regime fixado
no édito judicial
, se por outro motivo não estiver sendo mantido em regime mais gravoso.

Pedido parcialmente procedente, ordem concedida na menor extensão.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de
Alcimar Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penaln.1000223-94.2021.8.11.0105,em trâmite no juízo acima mencionado, à pena de7(sete) anos,4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em decorrência da prática dos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça e estupro(
arts
.129, § 9°, 147 e 213, do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/06), sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta, o impetrante, que embora o paciente tenha sido condenado a cumprir a sua pena em regime semiaberto, o sentenciante manteve a sua prisão preventiva, ao argumento de que as condições que ensejaram a medida restritiva permanecem configurad
a
s.

Registra, ademais, que a obrigação de o paciente cumprir a sua pena em regime mais gravoso do que aquele que lhe foi fixado na sentença condenatória, além de configurar verdadeiro contrassenso, acarreta-lhe indiscutível constrangimento ilegal, mormente porque, no caso em apreciação,
não foram cumpridos os
requisitos autorizadores da medida restritiva, elencados no art. 312,do Código de Processo Penal.

Assevera, outrossim, que o paciente ostenda predicados pessoais favoráveis,
pois
“
trata-se de uma pessoa primária, com uma conduta impecável, assim imaginar que o ora Paciente irá causar transtornos para a sociedade, ou riscos de reiteração de ações delituosa, estando ele em liberdade
”, sendo suficiente
,
portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Negritos no original

Com base nas razões acima expostas, requer
eu
, liminarmente, a restituição do
status
libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, ainda que condicionado ao cumprimento de medias cautelares; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência acaso deferida.

O pleito de urgência foi deferido
na sua menor extensão
por meio dos argumentos contidos na decisão que se vê no
ID

97293497
. Solicitadas as informações de estilo, o magistrado remeteu os esclarecimentos constantes no
ID

98419958
, trazendo um resumo da tramitação da ação penal originária, justificando os motivos que levaram ao seu posicionamento.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por intermédio do
ID
98913463
, opinando pela
concessão da ordem, ratificando-se a liminar.

É o relatório. Inclua-se o presente
processo
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme foi relatado,
o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penaln.1000223-94.2021.8.11.0105,em trâmite no
Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
, à pena de7(sete) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em decorrência da prática dos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça e estupro(
arts
.129, § 9°, 147 e 213, do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/06), sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos:

[...]

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total
DEFINITIVA
de
7 (sete) anos de reclusão e

4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
SEMIABERTO
, nos moldes do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Não obstante o regime fixado,
MANTENHO
a prisão pelos próprios fundamentos, cujas razões faço referência "per
relationem
" dadas as ameaças prometidas pelo réu à vítima para quando fosse solto, quadro que se alia à gravidade concreta já explorada na sentença e na decisão que decretou a prisão preventiva. [...]

Desta
ques no original.

Da
leitura da
parte da

sentença condenatória
acima reproduzida é forçoso reconhecer que a
prisão preventiva do paciente
, apesar de devidamente fundamentada,
não pode ser mantida
,
eis que
foi-lhe fixado o regime semiaberto para o cumprimento da
sua
sanção
, sendo necessário registrar que

a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que não há incompatibilidade entre o regime diverso do fechado imposto na sentença e a negativa do direito de

apelar em liberdade, desde que as condições da prisão provisória estejam adequadas às regras do regime
estabelecido ao condenado
.

Assim, embora não haja qualquer incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do direito recorrer em liberdade, desde que de forma motivada, caso tenha sido fixado na sentença condenatória o regime semiaberto como o inicial de cumprimento da pena, o
condenado
tem o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação eventualmente interposto em regime que não seja mais gravoso do que aquele que determina sua condenação, pois, ao contrário, estar-lhe-ia sendo imposto gravame indevido, apenas em razão de sua opção pela interposição do recurso, uma vez que a própria execução da pena seria mais branda.

Dessa forma,

não obstante o magistrado tenha lançado fundamentação idônea para manter a prisão
cautelar
do paciente, consoante asseverado linhas volvidas, não é correta a manutenção da
sua
custódia em condições semelhantes àquelas fixadas para quem cumpre pena no regime fechado, uma vez que tal situação configura clara ofensa ao princípio da ampla defesa, porqu
e
, caso ele deixe de recorrer, será colocado no regime fixado na sentença
condenatória
, do contrário, permanecerá
preso
cautelarmente por tempo indefinido.

Cabe ressaltar, ainda nessa senda, que o art.
516
, da Seção
XXX
, d
o Código de
Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – deste Tribunal de Justiça, determina, de forma clara e insofismável, que:

Art. 516. Prolatada a sentença ou o acórdão condenatório, ressalvada a

hipótese de interposição de recurso com efeito suspensivo por parte do Ministério

Público,
será o réu colocado imediatamente no regime imposto na decisão, estando ele em regime mais gravoso, podendo, para tanto, o órgão prolator realizar audiência admonitória, ou determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, que deverá

ser encaminhada à distribuição para remessa ao Juízo da Execução Penal
, no prazo

máximo de 05 (cinco) dias.
.
Destacamos

Por sua vez, acerca do tema
,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.MEDIDAS CAUTELARES INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar quando da prolação da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, as circunstâncias fáticas do crime, em especial a apreensão de quantidade não diminuta de entorpecentes e petrechos na residência do Agravante, fundamentam idoneamente o decreto prisional.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

4. No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (
AgRg
no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.

5. Agravo desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 670.928/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021)
Destacamos.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SEGREGAÇÃO AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.

93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. Hipótese em que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a permanência dos motivos que embasaram a decretação da custódia cautelar, ressaltando o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, sobretudo o fato de ter o acusado sido flagrado no aeroporto transportando, de uma cidade para outra, significativa quantidade de drogas - 2.620 gramas de maconha -, circunstância que aponta para o seu razoável envolvimento com a prática delitiva, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

3. A necessidade da segregação fica reforçada em hipótese na qual sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.

4
.
Não há

incompatibilidade na

fixação do

modo semiaberto
de
cumprimento da
pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a
adequação da
constrição ao modo de execução estabelecido, providência determinada pelo Tribunal a quo. Precedentes.

5. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RHC 83.307/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/06/2017,
DJe
09/06/2017)
Destacamos

Posto isso, em
parcial
sintonia com
o parecer ministerial, julgo
parcialmente procedente

o pedido deduzido
em favor de
Alcimar Pereira da Silva
, e, via de consequência,
concedo parcialmente a ordem

para

determina
r

que o
juízo
de primeiro grau tome as providências necessárias no sentido de expedir imediatamente a guia de execução provisória para que o juízo responsável pela execução penal adote as providências necessárias para que
o paciente s
eja colocado no regime inicial
semiaberto
, se por outro motivo não estiver sendo mantido em regime mais gravoso, aplicando-lhe, por
conseguinte
, as regras do regime compatível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021